Tribunal: TJSP
Processo: 0007605-51.2012.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, inciso III, item III.10, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP – recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007605-51.2012.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado MARCIO APARECIDO LONGHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007605-51.2012.8.26.0236 - Voto 23531
2
VOTO No: 23531
APEL. No. : 0007605-51.2012.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
JUIZ: JOSÉ FERNANDO STEINBERG
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : MÁRCIO APARECIDO LONGHO
COMPETÊNCIA
RECURSAL

ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL

matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos
termos do art. 5o, inciso III, item III.10, da Resolução 623/2013,
do Órgão Especial do TJ/SP
recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pelo autor
Márcio Aparecido Longho contra o réu Banco Itaucard S/A. O autor buscou a revisão
do contrato de arrendamento mercantil firmado com o réu (fls. 16/18).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 134/138) para
o fim de ser o réu condenado no pagamento ao autor da quantia de R$ 1.130,00.
Inconformado, o banco interpôs apelação (fls. 143/151).
O apelado, em sua resposta (fls. 155/157), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Recurso processado regularmente.
É a síntese necessária.
A hipótese é de não conhecimento do recurso, com
determinação de redistribuição.
Depreende-se dos autos que o apelante questiona as cláusulas
de um contrato de arrendamento mercantil celebrado com o apelante (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007605-51.2012.8.26.0236 - Voto 23531
3
A referida matéria não é de competência da 12a Câmara de
Direito Privado.
Nos termos do art. 5o, III, item III.10, da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as
Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Terceira Subseção de Direito Privado
desta Corte têm competência preferencial para o julgamento de recursos provenientes
das “ações e execuções relativas a arrendamento mercantil, mobiliário ou
imobiliário”.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo já
proferiu anterior julgamento em Conflito de Competência n° 990.10.259099-2,
deliberando-se que a matéria em pauta deve ser submetida a julgamento das Câmaras
de Direito Privado III. Resta transcrever a ementa:
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE
DISCUTE ABUSIVIDADE DE TAXAS COBRADAS EM CONTRATO
BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III, CUJAS CÂMARAS
RECEBERAM A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SEGUNDO
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o,
INCISO III, ALÍNEA 'B', DA RESOLUÇÃO 194/2004 DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DÚVIDA PROCEDENTE, COMPETENTE A CÂMARA
SUSCITADA. Em ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil celebrado entre pessoa física e estabelecimento bancário,
embora a controvérsia se resuma à abusividade das taxas cobradas
pelo Banco, a competência é das Câmaras que receberam atribuições
do Segundo Tribunal de Alçada Civil, embora originariamente a
competência fora do Primeiro Tribunal de Alçada Civil. É que está
em questão o arrendamento mercantil, que implica em competência
das Câmaras de 25 a 36 da Colenda Seção de Direito Privado”
(Conflito de competência no 990.10.259099-2, Órgão Especial, TJ/SP,
Des. Rel. Renato Nalini, j. 04/08/2010).

E também no mesmo sentido, faz-se remissão aos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007605-51.2012.8.26.0236 - Voto 23531
4
julgados:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
LEASING DE VEÍCULO - BEM MÓVEL CORPÓREO - SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS - RESOLUÇÃO N°
194/2004, ART. 2o, III, 'c' - PROVIMENTO N° 63/2004, ANEXO I, 2o
TAC, INCISO XI - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA
DETERMINADA”.
(Agravo
de
Instrumento
n.o
0096778-52.2011.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Matheus Fontes, j. 02/06/2011);
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Apelo tirado de decisão
proferida em ação oriunda de contrato de arrendamento mercantil de
bem móvel Matéria afeta à competência das Vigésima Quinta à
Trigésima Sexta Câmaras de Direito Privado Não Conhecimento”
(Apelação n.o 0010147-97.2008.8.26.0457, 1a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Jacob Valente, j. 28/04/2010).
Nestes moldes, com fulcro na Resolução n.o 623/20131 do
TJ/SP, não se conhece do recurso, com a determinação de redistribuição dos
autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal
(25a a 36a Câmaras).
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 Dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça, fixa a competência de suas Seções e dá outras
providências.